Tribunal: TJDFT
Processo: 0026573-84.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0026573-84.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: BENICIO AMARO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial desta Corte, conforme documento juntado em id 57035680, o Exequente manifestou-se em id 57381371 discordando e apresentando a planilha de id 57381372. O Distrito Federal, por sua vez, manifesta-se posteriomente, para “informar que concorda com os cálculos”, requerendo o prosseguimento do feito (id 57740485). Tendo em vista a divergência nos cálculos, INTIME-SE o Executado para esclarecer se concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria (id 57035680) ou com aqueles indicados pela parte Exequente (id 57381372). Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator